Tribunal: TJSP
Processo: 1052678-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Preliminares de ilegitimidade passiva e de carência da ação rejeitadas – Atribuição indevida ao autor de infrações de trânsito cometidas com veículo de propriedade da ré, prestadora de serviços de locação de veículos – Instauração de procedimento de perda do direito de dirigir por conta dessas infrações de trânsito que não foram por ele

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Preliminares de ilegitimidade passiva e de carência da ação rejeitadas – Atribuição indevida ao autor de infrações de trânsito cometidas com veículo de propriedade da ré, prestadora de serviços de locação de veículos – Instauração de procedimento de perda do direito de dirigir por conta dessas infrações de trânsito que não foram por ele cometidas, mas por usuários dos serviços de locação de veículos prestados pela ré – Responsabilidade de a ré indenizar todos aqueles atingidos indevidamente pelos serviços por ela prestados ou em virtude do uso dos bens de sua propriedade – Danos morais caracterizados – Indenização devida e mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% do valor atualizado da condenação – Sentença parcialmente reformada.

Apelação da ré não provida, provida em parte a do autor.